Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718622-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: CLEOMILSON PEREIRA DE ASSIS, KEILA DENISE DOS SANTOS DE ASSIS, MOVIMENTO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator